Tribunal: TJDFT
Processo: 0729867-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0729867-93.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Frederico de Melo Reis e Marlon Alexandre Rabelo de Souza em favor de João Victor Lemos Brum Saldanha, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, após a juntada do relatório final pela autoridade policial, abriu vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca de eventual oferecimento de denúncia ou requisição de medidas que entender cabíveis. Informam os Impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 20 de agosto de 2021, e que há, na hipótese, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a tornar ilegal a constrição cautelar, conforme dispõe a Convenção Americana sobre Direito Humanos, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto n. 678/92. Nesse sentido, argumentam “(...) que a magistrada “a quo” proferiu despacho nos autos principais Id 101614083 na data de 27 de agosto de 2021 confirmando a juntada do relatório final da autoridade policial e determinando intimação do Ministério Público para proceder com o entendimento que julgasse necessário como oferecimento de Denúncia ou requerimentos”. Alegam que “já se faz mais de 21 (vinte e um) dias da intimação do despacho onde intimou o Ministério Público a se manifestar, informando que resta evidente o constrangimento ilegal na medida que o Código de Processo Penal em seu artigo 46 determina que referido prazo é de 5 dias”. Pugnam, inclusive liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente. Liminar indeferida (ID 29105317). Informações prestadas (ID 29132958). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia, preliminarmente, pela prejudicialidade do writ impetrado. No mérito, pela denegação da ordem (ID 29289943). É a síntese dos fatos. Em suas informações prestadas (ID n. 29132958), a d. autoridade coatora esclarece que o Ministério Público ofereceu denúncia contra João Victor no dia 17 de setembro de 2021, um dia após a impetração do presente writ. De fato, em consulta ao processo originário, verifica-se que a denúncia foi regularmente ofertada pela d. Promotoria de Justiça e recebida pela d. Magistrada “a quo”. Desta forma, como a impetração se fundava na sustentada ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, constata-se, como salientado pela douta Procuradoria de Justiça, que, com o oferecimento da denúncia, houve a perda superveniente do interesse de agir, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial. 2. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. VARIEDADE DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Com a recepção da peça vestibular, torna-se prejudicado o writ, no tocante ao suscitado tempo demasiado para o recebimento da denúncia, diante da perda superveniente de objeto. (...) 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.” (HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE QUANTO AO PONTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS CAPTURADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 2. O oferecimento e o recebimento da denúncia tornam prejudicado o presente reclamo, no ponto em que se aponta a existência de excesso de prazo para a realização do referido ato processual, diante da superveniente perda de seu objeto. (...) 7. Recurso ordinário em parte conhecido e, na extensão, improvido.” (RHC 86.253/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017) Ante o exposto, com apoio no art. 659 do CPP c/c art. 89, inc. XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente “Habeas Corpus”, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator